Tribunal: TJMT
Processo: 1003491-78.2024.8.11.0000
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003491-78.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Liminar, Tratamento médico-hospitalar, Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[NADIR CARDOSO REZENDE - CPF: 629.446.651-20 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRATAMENTO DOMICILIAR
HOME CARE.
PRETENSÃO DE CUSTEIO POR PARTE DO PODER PÚBLICO E DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO AO CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DO REFERIDO TRATAMENTO. DIREITO À SAUDE. PEDIDO DE NÃO SUSPENSÃO DA ENERGIA ELÉTRICA. LIMINAR DO AGRAVO DE INSTRUMENTO INDEFERIDO. AGRAVO IMPROVIDO.

Manutenção da decisão que indeferiu o pedido de liminar constante no Agravo de Instrumento para que não houvesse a suspensão do fornecimento de energia elétrica em decorrência da instalação do equipamento denominado de ‘home care’, instalado na residência da Autora.

Agravo de Instrumento improvido.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares;

Trata-se de Agravo de Instrumento contra a decisão interlocutória proferida nos autos no 1005522-68.2024.8.11.0001, que indeferiu o pedido de tutela de urgência que visava obter decisão judicial de proibir a suspensão do fornecimento de energia elétrica, da unidade consumidora n. 6/4356383-2, em caso de eventual inadimplemento.

A Agravante alega que tem 87 anos de idade, que teve diagnóstico de sequela neurológica pós-avci, Fibrilação Atrial Paroxistica, Hipertensão Arterial Sistêmica e Osteoporose, CID: I64; I69.4; F01.9; I10, I49.0; M81.0; Z74.3, consoante relatório médico, e que há quase dois anos está em tratamento “home care”, pela empresa Milagres Home Care. Diz que, recentemente, com o acréscimo dos equipamentos elétricos utilizados para a manutenção de sua vida, houve um aumento significativo no valor das faturas de energia elétrica, de forma que a requerente e sua família não detêm condições financeiras de arcar com o referido aumento. Ao final requer a concessão de tutela de urgência, como requerido na exordial da ação principal.

O pedido de liminar foi indeferido, conforme decisão proferida em 07/03/2024 (ID no 205489699).

Em peça digitalizada em 24/10/2023, no ID 187909660, o Promotor de Justiça manifestou parecer pelo seu desprovimento do presente agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

A. de Instrumento:

1003491-78.2024.8.11.0000

Classe CNJ:

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Agravante(s):

Nadir Cardoso Rezende

Agravada(s):

Município de Cuiabá/MT

Estado de Mato Grosso

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

13 a 16/05/2024 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma;

Na fundamentação da decisão que indeferiu a liminar proferida em 07/03/2024 (ID no 205489699), constou o seguinte:

De acordo com a petição inicial a Agravante reside nesta Capital e sua curadora, que é sua filha, reside na Estância Nova Era, zona rural do município de Poxoréu-MT, não há informações nos autos com quem a Agravante reside, nem quem efetivamente cuida dela já que depende de terceiros tudo, presumindo que tenha cuidadores, pois sua curadora reside em município distante.

Também não há informações nos autos sobre o rendimento da autora e de sua cuidadora, demonstrando que não possuem condições financeiras de efetuar o pagamento da fatura de energia elétrica. Nem qual é o efetivo consumo de energia elétrica pelos equipamentos elétricos e eletrônicos necessários ao bem estar da Agravante. Além disso, em consulta aos autos principais não consegui visualizar os valores das faturas de energia elétrica anterior, nem o atual.

Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de tutela de urgência.”.

Embora

o art. 196 e 198, da Constituição da República, a saúde é direito de todos e dever do Estado (União Estados, Distrito Federal e Municípios) garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para
sua promoção, proteção e recuperação.

Verifico que a autora está em tratamento domiciliar e pleiteia pela não suspensão dos serviços de energia elétrica e diante dos documentos juntados e como já fundamentei na decisão que indeferi o pedido liminar, não há conta de energia da Unidade Consumidora 6/4356383-2, que foi ligada para atender o
HOME CARE,
mas somente da Unidade Consumidora 6/3411190-6, que não é de exclusividade para o
HOME CARE.

Assim, entendo que, por seus próprios fundamentos, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de liminar.

Ante o exposto
, conheço do recurso de Agravo de Instrumento interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024